Tribunal: STF
Processo: ARE 1284227
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. LIVRO PUBLICADO PELO RÉU, EX-DEPUTADO ESTADUAL, SOBRE A INVESTIGAÇÃO OCORRIDA NO BOJO DA “CPI DAS FALÊNCIAS”. OBRA EDITADA E LANÇADA NA CONSTÂNCIA DO MANDATO, DISCORRENDO SOBRE INFORMAÇÕES OBTIDAS DURANTE O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO. IMUNIDADE PARLAMENTAR RELATIVA. INCIDÊNCIA DO PRECEITO CONTIDO NO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIOLABILIDADE CIVIL E PENAL DAS SUAS OPINIÕES QUE ENVOLVAM MATÉRIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DO MANDATO. INSTALAÇÃO DA CPI POSTERIORMENTE ANULADA POR VÍCIO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS NÃO AUTORIZADAS PELOS AUTORES NA ELABORAÇÃO DE UM ORGANOGRAMA. ELEMENTOS QUE INTEGRAM, JUNTO COM O NOME, A IMAGEM DO INDIVÍDUO (ARTIGO 5º, INCISO X DA CF). ATO QUE PODERIA SER EVENTUALMENTE CARACTERIZADO COMO ILÍCITO CIVIL, MAS POR CORRELAÇÃO LÓGICA, É IGUALMENTE ACOBERTADO PELA IMUNIDADE PARLAMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
     DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.063-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, no qual fiquei como Redator do acórdão, firmou entendimento no sentido de que os parlamentares são invioláveis pelas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades do parlamentar. 2. No caso, correta a decisão proferida pelo Tribunal de origem, que assentou o dever de indenizar, tendo em vista que não há correlação entre a declaração do parlamentar e as atividades vinculadas ao seu cargo político. Precedente. 3. Ademais, a parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 639136 AgR, Primeira Turma, Roberto Barroso, DJe de 14-09-2015).
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente